Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INTERVENÇÃO LIMITADA E EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL. COISA JULGADA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR RECONHECIDA E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se os réus, ora apelantes, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília que julgou procedente a pretensão autoral para decretar a rescisão dos contratos de locação firmados entre as partes e, consequentemente, o despejo do réu locatário. Ainda, condenou os apelantes ao pagamento do valor total de R$ 238.197,90 atualizado até 08/03/2022, referentes aos aluguéis vencidos e inadimplidos dos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2022 e os que se vencerem até a efetiva desocupação do imóvel, com os respectivos encargos legais.
2. O juízo compreendeu pela existência de relação jurídica contratual entre as partes bem como o inadimplemento por parte do locatário relativo ao pagamento de aluguéis. Lembrou que os efeitos a pandemia impactaram sobremaneira as relações jurídicas de modo a atrair o reequilíbrio econômico-financeiro dos respectivos negócios jurídicos, mas que os contratos objeto deste processo já foram objeto de ação revisional ajuizada pelo locatário.
3. Nas relações jurídicas de trato continuado, como o são as ações revisionais de aluguel, a possibilidade de revisão do que já fora decidido definitivamente está condicionada à modificação da causa de pedir, de forma a afastar a tríplice identidade da ação, indispensável para aplicação da função negativa da coisa julgada material. Em outras palavras, o apelante teria que demonstrar que o cenário que sobreveio à decisão transitada em julgado mudou sobremaneira de modo a afetar e desconstruir o equilíbrio que a ação revisional de aluguel havia recuperado. Preliminar de coisa julgada reconhecida.
4. Apelação conhecida, preliminar reconhecida e não provida.